Tribunal: TJPA
Processo: 0800601-36.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800601-36.2021.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO CAMPOS DE SOUSA, MUNICIPIO DE REDENCAO, V. VENTURA ALVES SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO APREENDIDO E LEILOADO COMO SUCATA. MULTAS POSTERIORES À DATA DO LEILÃO. FALHA NA DESVINCULAÇÃO CADASTRAL. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. DETRAN-PA. AUTARQUIA COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. ART. 328, § 8º, DO CTB. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 331/2009. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL DO AUTOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 328, § 8º, do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 11 da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN, compete ao órgão executivo de trânsito responsável pelo leilão promover a desvinculação dos débitos incidentes sobre o veículo até a data da alienação.

O DETRAN/PA, autarquia dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e patrimônio próprio, é o ente responsável pelos trâmites de regularização do veículo leiloado, não podendo tal obrigação ser imputada ao Estado do Pará.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, impõe-se sua exclusão da condenação solidária por danos morais decorrentes de falha administrativa na baixa do prontuário do veículo.

Evidenciada a sucumbência parcial do autor, que requereu a exclusão de débitos desde 2016, mas obteve provimento apenas quanto às infrações posteriores ao leilão (14/08/2020), deve ser redistribuído o ônus sucumbencial.

Em razão do provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso conhecido e provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a inexistência de débitos e pontuações incidentes sobre a CNH do autor após leilão de veículo apreendido, condenando solidariamente o Estado, o Município de Redenção e empresa leiloeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se (i) a legitimidade passiva do Estado do Pará para responder por débitos e multas posteriores ao leilão de veículo apreendido; (ii) a responsabilidade pela falha na desvinculação cadastral; e (iii) a adequação da distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que o veículo foi leiloado como sucata em 14/08/2020, sendo entregue ao arrematante em 29/08/2020, permanecendo, contudo, infrações registradas em nome do antigo proprietário após a alienação.

Nos termos do art. 328, § 8º, do CTB, e do art. 11 da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN, incumbe ao órgão executivo de trânsito responsável pelo leilão promover a baixa e desvinculação dos débitos incidentes até a data da alienação.

O DETRAN/PA, enquanto autarquia com personalidade jurídica própria, é o ente responsável pela regularização do prontuário do veículo, não se podendo imputar ao Estado do Pará responsabilidade solidária por falha administrativa atribuível à autarquia.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado, impõe-se sua exclusão da condenação por danos morais.

Quanto à sucumbência, verifica-se que o autor decaiu parcialmente do pedido inicial, pois requereu a desvinculação desde 2016, sendo deferida apenas a partir da data do leilão, justificando a redistribuição do ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
, para reformar a sentença e reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, excluindo-o da condenação solidária, bem como reconhecer a sucumbência parcial do autor, com majoração dos honorários para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

O DETRAN, na condição de autarquia responsável pela realização de leilão de veículo apreendido, possui o dever legal de promover a desvinculação dos débitos incidentes até a data da alienação, não sendo o Estado-membro parte legítima para responder por falhas administrativas imputáveis à autarquia.

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 328, § 8º; Resolução CONTRAN nº 331/2009, art. 11; CPC/2015, art. 85, § 11; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0005325-81.2017.8.14.0005, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 12/05/2025;
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808881-05.2019.8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 03/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e
dar-lhe provimento
, reformando a sentença nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção (ID 28510074), que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
PEDRO CAMPOS DE SOUSA
,
in verbis:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE EM PARTE o pedido de declaração de inexistência de débitos e pontuações e o pedido de indenização por danos morais. a) DECLARO a inexistência de quaisquer débitos (multas, impostos, taxas, etc.) e pontuações incidentes sobre a Carteira Nacional de Habilitação do autor referentes ao veículo Honda Pop 100, ano 2011, placa OFO-7235, gerados a partir de 14 de agosto de 2020 (data do leilão), devendo os requeridos procederem às baixas e retificações necessárias junto aos órgãos competentes (Detran, Sefaz, etc.). b) CONDENO solidariamente os requeridos ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE REDENÇÃO e E. L. MIRANDA DE OLIVEIRA SERVIÇOS EIRELI - ME ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora conforme o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97) desde a data do evento danoso (data em que o autor tomou ciência da cobrança/multa posterior ao leilão) e correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença. c) CONCEDO o benefício da gratuidade de justiça ao autor, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. d) Condeno os requeridos em honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. (...)”

Na origem (ID 28509973), o autor relatou ser proprietário de uma motocicleta Honda Pop 100, placa OFO 7235, apreendida pelo DMTT e leiloada como sucata em 2016. Alegou que, passados cinco anos, começou a receber notificações de multas cometidas por terceiros, temendo a suspensão de sua CNH. Requereu: (i) tutela de urgência para suspender infrações; (ii) declaração de inexistência de débitos; (iii) condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

O Juízo
a quo
(ID 28510074) julgou os pedidos
procedentes em parte
, declarando a inexistência de débitos e pontuações a partir de 14/08/2020 (data do leilão comprovada nos autos) e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de honorários de 10%. O magistrado fundamentou que houve falha no serviço de desvinculação cadastral após o certame.

O Estado do Pará, em suas razões de apelação (ID 28510076), sustentou sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade exclusiva ao DETRAN/PA (autarquia autônoma) e ao Município. No mérito, alegou inexistência de nexo causal, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório e a condenação do autor em sucumbência parcial.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 28510077), defendendo a manutenção da sentença, argumentando que a falha administrativa na baixa do veículo leiloado como sucata causou danos efetivos ao cidadão que não mais detinha a posse ou propriedade do bem.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 30055946), manifestou-se pela não intervenção no feito, por considerar que a lide versa sobre direitos patrimoniais disponíveis entre partes capazes, inexistindo as hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, porquanto tempestivo e isento de preparo em virtude da prerrogativa da Fazenda Pública.

II. Mérito

Cuida-se de apelação interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra sentença que, em ação de indenização por dano moral cumulada com declaração de inexistência de débitos e tutela de urgência ajuizada por
PEDRO CAMPOS DE SOUSA
em face do
ESTADO DO PARÁ
,
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
e empresa leiloeira, reconhece falha no procedimento de regularização pós-leilão e condena solidariamente os réus, além de determinar baixas/retificações no prontuário do veículo, declarando inexistentes débitos e pontuações posteriores ao leilão.

Da ilegitimidade passiva do Estado do Pará

Assiste razão ao apelante no ponto da ilegitimidade passiva, porquanto, à luz da teoria da asserção e da própria moldura fática assentada na sentença, a pretensão deduzida contra o ESTADO DO PARÁ não se dirige a ato comissivo ou omissivo diretamente imputado ao ente federado, mas, sim, à prática de providências de registro/baixa e correções em prontuário veicular, cuja competência operacional e legal é atribuída ao DETRAN/PA, reconhecido expressamente pelo próprio Juízo sentenciante como autarquia estadual responsável por “proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus no prontuário do veículo leiloado”.

Essa premissa é decisiva: se o núcleo do dever de fazer (baixa/retificação no RENAVAM, anotação de restrições, desvinculação de débitos e pontuações) é cometido a uma autarquia específica, dotada de personalidade jurídica própria, não se pode, por simples generalização, deslocar a legitimidade para o ente político, como se houvesse fungibilidade subjetiva entre Administração direta e indireta. O recurso evidencia, com lastro normativo invocado nos autos, que o
DETRAN/PA
foi estruturado como autarquia por lei estadual, com autonomia organizacional e patrimônio próprio, e dispõe, inclusive, de órgão jurídico próprio para defesa em juízo, o que reforça a separação subjetiva entre a pessoa jurídica autárquica e o Estado-membro.

É certo que a Constituição Federal, ao consagrar a responsabilidade objetiva, prevê que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos” causados por seus agentes (art. 37, § 6º), mas essa fórmula constitucional não autoriza, por si só, que se eleja, ao arbítrio do demandante, pessoa jurídica diversa daquela a quem o ordenamento atribui a prática do ato e a gestão do serviço, especialmente quando se trata de entidade autárquica, que é, ela mesma, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração indireta e, portanto, titular direta da responsabilidade por seus atos e omissões. Em termos de pertinência subjetiva, a imputação deve recair sobre quem detém a atribuição legal do agir administrativo e a aptidão jurídico-processual para cumprir a obrigação e suportar, em tese, os efeitos patrimoniais do ilícito alegado.

Nessa perspectiva, a fundamentação sentencial incorre em contradição interna que compromete o juízo de legitimidade: reconhece-se, de um lado, que a obrigação de efetivar a desvinculação é do
DETRAN/PA
(autarquia), mas conclui-se, de outro, pela legitimidade do
ESTADO DO PARÁ
“em razão da responsabilidade do Detran/PA”, deslocamento que, sem demonstração de conduta própria do ente federado nem de vínculo jurídico-material direto com o fato lesivo, termina por confundir os planos de supervisão finalística e de autonomia administrativa.

Nota-se que o veículo do Apelado foi apreendido pelo Departamento Municipal de Trânsito, mas levado à leilão e
leiloado como sucata pela
Empresa V VENTURA ALVES SERVIÇOS EIRELI-ME, em
14/08/2020
(ID 28510003 e ID 28510007, 28510008), e entregue a empresa HN CARNEIRO EIRELI, em
29/08/2020
(ID 28510005). A empresa responsável inclusive declara que
“apresentou a prestação de contas, protocolizou ofício junto ao Detran /PA para efetuar as baixas necessárias”
(ID 28510003, pág. 03).

Compulsando os autos, observa-se que
04/12/2020
(ID 28509982),
24/12/2020
(ID 28509982) e
24/12/2020
(ID 28509982), constam
infrações de trânsito
(inclusive com foto), todas em nome do Apelado. A esta altura, de acordo com as informações apresentadas, já que o bem havia sido leiloado como sucata, em 29/08/2020, e sequer poderia estar circulando.
Resta patente que não houve desvinculação dos débitos e demais ônus do veículo após sua apreensão e leilão.

Desse modo, compete ao DETRAN/PA – autarquia, com personalidade jurídica própria, autonomia organizacional e financeira e com patrimônio autônomo em relação ao Estado do Pará –, a responsabilidade pelos trâmites do leilão, ainda que seja uma prestação de serviço, sendo o órgão responsável pela regularização do veículo arrematado, e, portanto, titular da referida obrigação.

O Código de Trânsito Brasileiro impõe os trâmites a serem seguidos para a remoção e alienação de veículos apreendidos, cabendo aos órgãos públicos a desvinculação do veículo, nos termos do que dispõe o art. 328. Senão vejamos:

"Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

[...]

§ 8 o Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para que formalizem a desvinculação dos ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de dez dias."

Caso a regularização do veículo tivesse ocorrido adequadamente em nome do arrematante, não se imputariam infrações em nome do antigo proprietário, visto que as multas que recaíram sobre o seu nome se deram após a realização do leilão.

Compete ainda ao DETRAN providenciar a transferência das multas do nome do apelado para o arrematante, independente de quem tenha sido o órgão emissor das multas, pois as multas só foram inseridas erroneamente em nome do apelado por falha do órgão estadual de trânsito que deixou de realizar todos os trâmites que lhe competia com relação ao leilão.

Outrossim, à luz da Resolução n.º 331/2009 do CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos para realização da hasta pública de veículos, o órgão ou a entidade responsável pelo leilão são responsáveis por viabilizar o uso do bem leiloado. Veja-se:

IV - DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO

Art. 10 O órgão ou entidade responsável pelo leilão deverá obedecer à legislação pertinente a essa modalidade de licitação.

Art. 11 Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento registrará no sistema RENAVAM o extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema.

Parágrafo único. O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo deverá proceder a desvinculação dos débitos incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão, informando aos órgãos ou entidades credores.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

Nesse sentido, está assentada a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO LEILOADO. MULTAS POSTERIORES À DATA DO LEILÃO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação da autarquia à exclusão do nome do autor como proprietário de veículo leiloado, à desvinculação de multas posteriores à data do leilão e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o DETRAN/PA tem obrigação legal de excluir do prontuário do veículo débitos posteriores à realização de leilão administrativo e se a imposição judicial viola sua competência, especialmente diante de autuações lavradas por outros entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/PA, na condição de órgão responsável pela realização do leilão, tem o dever legal de promover a baixa de débitos incidentes sobre o veículo até a data da alienação, conforme o art. 328, § 8º, do CTB, e o art. 11 da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN.

4. A existência de multas registradas por outros entes não exime a autarquia estadual de adotar as providências necessárias para regularizar a propriedade do bem.

5. A exigência de vistoria prévia não pode prevalecer sobre decisão judicial transitada em julgado.

6. A multa cominatória imposta observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em conformidade com os arts. 497 e 537 do CPC.

7. Ausência de fato novo ou argumento jurídico apto a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. O DETRAN, na condição de órgão responsável pelo leilão de veículo apreendido, possui o dever legal de promover a desvinculação de débitos incidentes até a data da alienação, inclusive aqueles originados por outros entes federativos. 2. A exigência de vistoria não prevalece sobre decisão judicial transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 328, § 8º; Resolução CONTRAN nº 331/2009, art. 11; CPC, arts. 497 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AgInst nº 0810484-16.2019.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 04/10/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005325-81.2017.8.14.0005 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. OS DÉBITOS DE MULTAS E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO PRECEDENTES DO STJ.RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1 – O DETRAN, Prefeituras e PRF agem de forma sincrônica, sendo a aqueles responsável pela fiscalização e aplicação das multas, enquanto o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito.
Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão que não o DETRAN, este se faz legítimo na ação
. Precedentes desta Corte.

2 - Na arrematação de bem móvel em hasta pública, os débitos de IPVA anteriores à venda subrogam-se no preço da hasta, quando há ruptura da relação jurídica entre o bem alienado e o antigo proprietário, ante a aplicação por analogia do art. 130, parágrafo único do CTN. Precedentes do STJ.

3 - Outrossim, de acordo com o art. 328 do Código Brasileiro de Trânsito e a Resolução do 331 Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN o ônus de pagamento de dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, devem ser deduzidos do montante obtido com a arrematação. O DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária. Deste modo, pela própria resolução 331/2009 CONTRAN, os valores obtidos com a venda do veículo deveriam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14. Assim, o DETRAN/Pa é parte responsável pelo adimplemento do IPVA,

4 - Quanto ao valor fixado a título de multa por descumprimento, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo razoável e proporcional, considerando o prazo bastante razoável de 30 dias conferido ao Requerido, bem como, que o valor não é vultoso, sendo aplicado somente em caso de descumprimento da decisão judicial.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808881-05.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021.

As contrarrazões insistem na tese de falha do serviço e solidariedade, mas não infirmam o ponto lógico-jurídico central: a autonomia subjetiva da autarquia e a ausência, nos autos, de imputação direta ao
ESTADO DO PARÁ
quanto ao ato operacional de baixa/transferência, núcleo da pretensão mandamental e premissa da condenação. Assim, impõe-se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, por consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito em relação ao
ESTADO DO PARÁ
, com o afastamento de sua condenação solidária e de quaisquer comandos que lhe imponham obrigações afetas à esfera de atuação autárquica.

Portanto, com base na jurisprudência, assiste razão ao Estado do Pará, e considerando a ilegitimidade passiva do Apelante,
cai por terra também eventual responsabilidade civil por danos morais decorrente da situação
, pois cabe ao DETRAN a desvinculação das multas impostas a parte Apelada, uma vez que o veículo se encontra sob a posse e domínio de outra pessoa desde a realização do leilão.

Quanto ao ônus de sucumbência, também assiste razão ao Apelante, pois nota-se que o autor sucumbiu em parte, vez que requereu a desvinculação de débitos a partir do ano de 2016, e o juízo de primeiro grau deferiu a desvinculação a partir de 14/08/2020, sendo o autor responsável pelos débitos anteriores ao leilão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Estado do Pará para figurar na lide, e isentando-o da condenação solidária, e, reconhecendo a sucumbência parcial, diante do Autor ter decaído em parte do seu pleito inicial.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor dos requeridos para o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 16/03/2026